Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-52.2016.8.26.0430
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O prazo prescricional da pretensão executiva de cobrança de notas promissórias é de três anos, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) - O último dia do prazo para propositura da execução, na espécie, se deu em 30/04/2007, contudo, nesta data, houve ponto facultativo e no dia seguinte,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O prazo prescricional da pretensão executiva de cobrança de notas promissórias é de três anos, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) - O último dia do prazo para propositura da execução, na espécie, se deu em 30/04/2007, contudo, nesta data, houve ponto facultativo e no dia seguinte, feriado nacional - Demanda ajuizada tempestivamente em 02/05/2007, nos termos do art. 132, § 1o do Código Civil - Questão já apreciada no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenado o embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do caráter protelatório.